Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-57.2020.8.05.0032
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000478-57.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, CLOVIS SANTOS SILVA, VINICIUS ARAUJO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1 - O acórdão embargado reconheceu a conformidade da decisão de origem com a tese do Tema 138/STF, segundo a qual o desfazimento de atos administrativos que já produziram efeitos concretos deve ser precedido de regular processo administrativo.

2 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Brumado contra acórdão que julgou improvido agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sustentando que o acórdão padece de omissão quanto ao debate sobre as particularidades do caso e de contradição por ter aplicado o Tema 138/STF sem considerar a natureza transitória das gratificações suspensas pelo Decreto Municipal nº 5.247/2020 na pandemia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso quanto ao debate aprofundado sobre as distinções fáticas e jurídicas entre o caso concreto e a tese do Tema 138/STF; e (ii) saber se há contradição interna no acórdão em razão da aplicação desse tema a hipótese de suspensão temporária de gratificações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada. O cabimento restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

5 - A omissão que autoriza os embargos é aquela referente a ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria pronunciar-se obrigatoriamente. A reiteração de argumentos já rejeitados em sua essência não configura omissão apta a viabilizar os embargos declaratórios.

6 - O acórdão embargado contém fundamentação expressa e suficiente sobre a conformidade da decisão recorrida com o Tema 138/STF, identificando que houve suspensão de pagamento de gratificações sem a prévia instauração de processo administrativo. Ausência de omissão.

7 - A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada quando há proposições incompatíveis entre si no próprio texto da decisão. Não cabe o recurso para sanar suposta contradição entre a decisão e a vontade da parte embargante.

8 - O acórdão embargado apresenta coerência interna. A argumentação de que o Decreto Municipal nº 5.247/2020 promoveu suspensão temporária — e não redução permanente — de gratificações não revela contradição no texto do acórdão, mas sim discordância com o resultado do julgamento, o que não é passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º
8000478-57.2020.8.05.0032
, em que figura como Embargante o MUNICÍPIO DE BRUMADO e como Embargada APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.